Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR HOMOLOGADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. TEMPO DE TRABALHO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. REMUNERAÇÃO ADEQUADA.
1. A escolha do perito e o valor da sua remuneração devem ser pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da perícia, dada a sua natureza e quantidade, o tempo necessário para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido.
2. O art. 10 da Lei 9.289/1996 reza que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a conclusão do trabalho.
3. O valor dos honorários periciais homologado está de acordo com o parâmetro sugestivo para a cobrança de honorários periciais, indicado pela Associação de Peritos Judiciais do Distrito Federal-APEJUSDF.
4. Negou-se provimento ao recurso.